Tribunal: TJES
Processo: 5003179-14.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Índice da Alíquota
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003179-14.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS S.A.

APELADO: Gerente da Gerência Fiscal da Secretaria da Fazenda do Estado do Espírito Santo e outros

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS-DIFAL. FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. OMISSÃO CONFIGURADA. SUPERVENIÊNCIA DE PRECEDENTE VINCULANTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TEMA 1.266 DA REPERCUSSÃO GERAL. MODULAÇÃO DE EFEITOS. INEXIGIBILIDADE DO DIFERENCIAL DE ALÍQUOTAS NO EXERCÍCIO DE 2022 PARA CONTRIBUINTES QUE AJUIZARAM AÇÃO JUDICIAL ATÉ 29/11/2023 E NÃO RECOLHERAM O TRIBUTO. DEPÓSITO JUDICIAL QUE NÃO SE CONFUNDE COM PAGAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, COM EFEITOS MODIFICATIVOS.

1. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis para suprir omissão relevante no julgado, nos termos do Código de Processo Civil.

2. Configura omissão a ausência de apreciação de fato superveniente apto a influenciar diretamente o resultado do julgamento, consistente na fixação de tese vinculante pelo Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral.

3. No julgamento do Tema 1.266, o Supremo Tribunal Federal modulou os efeitos da decisão para afastar a exigência do ICMS-DIFAL no exercício de 2022 em relação aos contribuintes que ajuizaram ação judicial até 29/11/2023 e que não tenham recolhido o tributo naquele período.

4. Demonstrado que a embargante impetrou mandado de segurança em fevereiro de 2022 e não efetuou o pagamento do ICMS-DIFAL no exercício de 2022, tendo realizado apenas depósitos judiciais para suspensão da exigibilidade do crédito tributário, impõe-se o reconhecimento de seu enquadramento na hipótese de modulação fixada pelo Supremo Tribunal Federal.

5. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos modificativos.

Vitória, 14 de abril de 2026.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de embargos de declaração opostos por Siemens Healthcare Diagnósticos S.A. contra o acórdão de id 16675590, que deu parcial provimento ao recurso de apelação para reformar parcialmente a sentença e reconhecer a inexigibilidade do ICMS-DIFAL apenas no período compreendido entre 1º de janeiro e 4 de abril de 2022, autorizando a cobrança do tributo no restante do exercício financeiro de 2022, após o prazo de noventa dias da publicação da Lei Complementar n. 190/2022.

Nas razões recursais de id 17117186, a embargante sustenta, em síntese: a) a existência de omissão no acórdão embargado, ao argumento de que sobreveio fato novo relevante, consistente no julgamento do Tema 1.266 da repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal, que modulou os efeitos da decisão para afastar a exigência do ICMS-DIFAL no exercício de 2022 em relação aos contribuintes que ajuizaram ação judicial até 29/11/2023 e não tenham recolhido o tributo naquele período; b) enquadra-se integralmente nessa hipótese, pois impetrou mandado de segurança em fevereiro de 2022 e realizou apenas depósitos judiciais, sem pagamento do imposto; e c) os aclaratórios devem ser acolhidos, com atribuição de efeitos modificativos.

Contrarrazões apresentadas no id. 17583695.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 23 de janeiro de 2026.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

É cediço que os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas nos casos de omissão, contradição, obscuridade e para suprir possíveis erros materiais, conforme estabelecido no Código de Processo Civil.

No caso, assiste razão à embargante.

O acórdão embargado enfrentou adequadamente a controvérsia à luz do entendimento então consolidado pelo Supremo Tribunal Federal quanto à cobrança do ICMS-DIFAL após a edição da Lei Complementar nº 190/2022, reconhecendo a necessidade de observância do prazo de noventa dias e autorizando a exigência do tributo no restante do exercício de 2022, conforme se depreende da ementa:

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ICMS-DIFAL. NECESSIDADE DE LEI COMPLEMENTAR. ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. No caso do ICMS-DIFAL, após grande discussão doutrinária e jurisprudencial, e mesmo após a fixação do Tema 1093 que definiu pela necessidade de lei complementar para regulamentar sua instituição e cobrança, o Supremo Tribunal Federal julgou as ADIs n. 7066, 7070 e 7078, fixando a tese de que o art. 3º da Lei Complementar n. 190/2022 é válido
“na parte em que prevê que a cobrança do Difal/ICMS pelos Estados só pode ocorrer após o prazo de noventa dias contados da data da sua publicação”
.

2. Sentença reformada parcialmente para determinar a observância da anterioridade nonagesimal, possibilitando a cobrança do diferencial de alíquota no restante do ano de 2022.

3. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Todavia, após a prolação do acórdão embargado, sobreveio fato jurídico relevante, consistente no julgamento do Tema 1.266 da repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal, cuja tese possui eficácia imediata a partir da publicação da ata de julgamento, nos termos do artigo 1.035, § 11, do Código de Processo Civil.

No referido julgamento, o Supremo Tribunal Federal, ao reconhecer a constitucionalidade do art. 3º da Lei Complementar nº 190/2022, modulou os efeitos da decisão para afastar a exigência do ICMS-DIFAL no exercício de 2022 em relação aos contribuintes que ajuizaram ação judicial questionando a cobrança até 29/11/2023 e que tenham deixado de recolher o tributo naquele período, em atenção aos princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança legítima.

Tal circunstância não foi apreciada no acórdão embargado, caracterizando omissão relevante, na medida em que tem o condão de alterar o resultado do julgamento.

No caso concreto, restou devidamente demonstrado que a embargante impetrou o mandado de segurança originário em fevereiro de 2022, portanto muito antes da data-limite fixada na modulação de efeitos, e que não efetuou o pagamento do ICMS-DIFAL no exercício de 2022, tendo realizado apenas depósitos judiciais com o objetivo de suspender a exigibilidade do crédito tributário.

Cumpre ressaltar que o depósito judicial do montante integral não se confunde com pagamento do tributo, não afastando o enquadramento da embargante na hipótese de modulação delineada pelo Supremo Tribunal Federal.

Nesse contexto, impõe-se o acolhimento dos embargos de declaração, com efeitos modificativos, para reconhecer a inexigibilidade do ICMS-DIFAL em relação à embargante durante todo o exercício de 2022, nos termos da tese firmada no Tema 1.266 da repercussão geral.

Diante do exposto,
acolho
os embargos de declaração, com efeitos modificativos, para afastar a exigência do ICMS-DIFAL no exercício de 2022 em relação à embargante.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)